Tribunal: TJMT
Processo: 1011511-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011511-63.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011511-63.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.
AGRAVADO: T. M. R. representado por seu pai ANDRE THIAGO PEREIRA RODRIGUES.
Processo na origem: 1016136-37.2021.8.11.0002
Comarca de Várzea Grande.
Agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE de decisão que deferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1016136-37.2021.8.11.0002) que T. M. R. representado por seu pai ANDRE THIAGO PEREIRA RODRIGUES move contra GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie as consultas médicas psiquiátricas, bem como os tratamentos, de 25 a 40 horas de psicoterapia com metodologia ABA e Método Denver, por profissionais especialistas na área.
AGRAVO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE alega que a determinação judicial lhe causa lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos do tratamento que, por força da lei não está obrigada a autorizar/custear. Aduz que não estão presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência. Esclarece que é uma Operadora de Planos de Saúde na modalidade Autogestão, logo não celebrou contrato com o agravado e que este apenas aderiu ao contrato firmado entre a Fundação e a Instituição Pública, e aos planos e programas oferecidos pela GEAP, no qual o mesmo é inscrito, para fins de Assistência Medica/Hospitalar e Odontologia (Regulamentado pela lei 9656/98). Argumenta que não há previsão contratual ou no Rol de Procedimentos da ANS para tratamentos novos e alterativos e somente tem o dever de autorizar os procedimentos, medicamentos e eventos de saúde constantes do rol de procedimentos médicos abrangidos pelo contrato. Sustenta que não se trata de tratamento de urgência ou emergência, o que afasta perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência. Defende que tal autorização impacta diretamente em toda a carteira, por se tratar de um plano de autogestão, no qual todo custo é rateado entre os beneficiários. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para cassar a tutela de urgência e que seja reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.
É o relato.
Decido.
Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
O agravado, nascido em 04.10.2018 e atualmente com 02 anos 09 meses de idade, contratou com a requerida o plano GEAP SAÚDE VIDA, registrado sob o número 1101 0125 23370100 (ID 56600531 - origem), e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e, ainda, apresenta quadro de atraso de linguagem e comprometimento social e pouco contato visual, comprometimento sensorial, sem seletividade alimentar (ID 56600532 - origem).
Nesta condição, foi orientado a manter o tratamento multidisciplinar incluindo psicologia método DENVER, fonoaudiologia método DENVER, terapia ocupacional com integração social, musicalização e equoterapia.
A agravante se recusou ao custeio do tratamento, sob o argumento que o tratamento não consta no rol de cobertura do contrato vigente, tampouco consta no rol de cobertura da ANS.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, a requerida, ora agravante, não logrou demonstrar a probabilidade do direito porque há previsão no contrato para o tratamento da patologia que acomete o autor, ora agravado, e quanto aos procedimentos recomendados pelos médicos, incumbe aos especialistas decidir qual a melhor forma de tratamento.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico do agravante.
Isso posto, nega-se o efeito suspensivo pleiteado.
Defere-se o pedido para que as intimações sejam feitas em nome do advogado apontado no ID 92638480 - Pág. 13.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 08 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6